Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725651-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA DA PENHA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca do Ofício encaminhado pelo Juízo de origem e da Nota Técnica elaborada pelo NatJus (ID 48961783). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator